Tribunal: STF
Processo: Rcl 60775
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vagner Benevenuto Celline ajuizou reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário lá interposto.



    A parte reclamante pretende, em síntese, “SEJA JULGADA PROCEDENTE, com a CASSAÇÃO da DECISÃO EXORBITANTE do seu JULGADO, em face a INOCÊNCIA DO RECLAMANTE, ou DETERMINE a MEDIDA ADEQUADA À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, sendo concedido o HC DE OFICIO, ou a REMESSA às JUDICATURAS EXCELSA e SUPERIOR, os regulares RE e RESP, culminando no IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO, pelo Presidente do Tribunal, lavrando-se o Acórdão posteriormente”.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, cabe ressaltar que as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses referidas pelo reclamante, pois não houve indicação, como fundamento de seu pedido, de qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar, de forma genérica, que o reclamante deveria ser absolvido por ausência de provas ou que o recurso extraordinário deveria ser remetido a este Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, o artigo 1.042 do CPC é claro ao dispor que cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, salvo quando assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    A decisão reclamada, que deixou de admitir o recurso extraordinário, não o fez com fundamento na sistemática da repercussão geral, conforme expressamente determina o art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. Desse modo, incabível a interposição de agravo interno, utilizado pelo reclamante.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    De outro lado, quanto ao pleito de absolvição por ausência de provas, ressalto, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente